Tribunal: TJES
Processo: 5008524-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008524-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE LUCIANO OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR COMO EXCLUDENTE DE COBERTURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Responsabilidade Civil movida em desfavor de seguradora. A decisão impugnada, apesar de ter deferido a inversão do ônus da prova, atribuiu ao autor a responsabilidade de demonstrar que o acidente envolvendo o condutor do veículo segurado teria ocorrido independentemente de sua embriaguez. A seguradora negou o pagamento da indenização com fundamento na alegação de que o acidente foi causado pela embriaguez do condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a quem cabe o ônus de comprovar o estado de embriaguez do condutor do veículo segurado no momento do acidente, considerando a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), visa equilibrar a relação jurídica em favor do consumidor, reconhecendo a hipossuficiência técnica do segurado, hipótese que, no caso concreto, não ocorreu, haja vista que a inversão foi desfavorável ao consumidor.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao alegar a embriaguez do condutor como excludente de cobertura, cabe à seguradora comprovar essa condição no momento do sinistro, sob pena de desobrigar-se do pagamento da indenização securitária.

Exigir que o segurado comprove a independência do sinistro em relação ao estado de embriaguez do condutor configura uma prova negativa excessivamente onerosa, especialmente diante da ausência de prova inequívoca de embriaguez e do falecimento do condutor, o que dificulta a obtenção de elementos conclusivos.

A decisão recorrida, ao impor ao agravante o ônus de provar a inexistência de relação entre o sinistro e a embriaguez do condutor, transfere-lhe uma responsabilidade probatória inadequada, devendo ser reformada para atribuir à seguradora o encargo de comprovar a embriaguez, caso insista nessa justificativa para negar a indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Cabe à seguradora o ônus de comprovar a embriaguez do condutor do veículo segurado, quando invoca essa condição como excludente de cobertura securitária, em observância ao princípio da inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CC/2002, art. 768.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.485.717/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.496.335/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008524-62.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ LUCIANO OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANESTES SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, José Luciano Oliveira dos Santos interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão contida no id 44190611 do processo originário (n.º 5002430-18.2023.8.08.0038), na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Responsabilidade Civil ajuizada em desfavor de Banestes Seguros S/A, apesar de ter determinado a inversão do ônus da prova, atribuiu ao Autor o ônus de comprovar que o acidente teria ocorrido independentemente do estado da vítima.

Nas razões de seu recurso (id 8852084) o Agravante, segurado, informa que:

“(...) no dia 22.02.2023 o enteado do Agravante sofreu um acidente com o veículo de sua propriedade, quando trafegava na Rodovia Rural, que liga Nova Venécia a Vila Pavão, na altura da empresa LOUIS DREYFUS COMPANY, colidindo com uma árvore. (...).”

Na sequência relata que, mesmo com o falecimento de seu enteado, a Seguradora Agravada negou o pagamento da indenização securitária ao argumento de que o acidente teria ocorrido em razão da embriaguez do condutor (enteado do Agravante) - circunstância que deu azo à propositura da demanda.

Defende, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que houve equívoco do MM. Juiz
a quo
, porque não teria como comprovar “
que o sinistro ocorreria se não houvesse embriaguez. SERIA CONFISSÃO DE QUE HOUVE EMBRIAGUEZ!
” (página 05).

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem o caso em julgamento, passo a expor as razões pelas quais minha conclusão é pelo provimento do recurso.

No caso, a controvérsia reside na responsabilidade pela comprovação do estado de embriaguez do condutor no momento do acidente, o que levou à negativa da indenização securitária pela Seguradora Agravada.

A inversão do ônus da prova, quando determinada pelo MM. Juiz
a quo
, deve objetivar equilibrar a relação jurídica em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CPC), considerando a hipossuficiência técnica do segurado. Ocorre, porém, que na hipótese dos autos a inversão, no ponto questionado no presente expediente recursal, foi desfavorável ao consumidor.

E, com a devida vênia do MM. Juiz
a quo
, prevalece no Superior Tribunal de Justiça (STJ) o entendimento de que, quando a seguradora nega a cobertura sob alegação de embriaguez do condutor, cabe a ela demonstrar o estado de embriaguez no momento do sinistro. Nesse sentido:

(...). A matéria aqui tratada foi objeto de exame pela eg. Terceira Turma desta Corte no julgamento do REsp n. 1.485.717/SP, de relatoria do em. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, que firmou orientação de que (i) o agravamento do risco não se dá somente quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo, mas abrange também os condutores principais (familiares, empregados e prepostos). O agravamento intencional de que trata o art. 768 do CC/02 envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in eligendo); (ii) o seguro automotivo não pode servir de estímulo para a aceitação de riscos excessivos que, repetidamente, beiram o abuso de direito, a exemplo da embriaguez ao volante. A função social desse negócio jurídico o torna instrumento de valorização da segurança viária, colocando-o em posição de harmonia com as leis penais e administrativas que criaram ilícitos a fim de proteger a segurança pública no trânsito; (iii) pode-se concluir, à luz do princípio da boa-fé, que o segurado, ao ingerir bebida alcoólica e assumir a direção do veículo ou emprestá-lo a alguém desidioso, que irá, por exemplo, fazer uso de álcool (culpa in eligendo ou in vigilando), frustra a justa expectativa das partes contratantes na execução do seguro, pois rompe-se com os deveres anexos do contrato, como os de fidelidade e de cooperação; e (iv)
constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool (causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - ônus probatório que compete à seguradora
-, há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768 do CC/02. (...). (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.496.335/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024). (Sem grifo no original).

Ao atribuir ao Agravante o encargo de demonstrar que o acidente teria ocorrido independentemente do estado do condutor - sem que haja prova cabal de sua embriaguez, insta destacar -, o Magistrado
a quo
, na Decisão recorrida,
data maxima venia
, transfere-lhe uma prova negativa que lhe é excessivamente onerosa e que foge à sua capacidade de produção probatória.

Destaco que a ausência de comprovação inequívoca do estado de embriaguez não pode ser interpretada em desfavor do segurado, especialmente em situações onde o próprio falecimento do condutor prejudica a coleta de provas mais conclusivas sobre o ocorrido.

Assim, entendo que a Decisão recorrida merece reforma, devendo ser reconhecido que cabe à Seguradora Agravada a comprovação de eventual embriaguez, caso insista em invocar essa excludente de cobertura para negar o pagamento da indenização securitária.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e excluir do aludido
decisum
o ônus imposto ao Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.